Tribunal: STF
Processo: HC 109545
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 242, § 2º, I, II, IV E V, DO CPM). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO INCIDÊNCIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 72, III, “D”, DO CPM). FRAÇÃO MÍNIMA PROPORCIONAL E ADEQUADA NO CASO. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    2. O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de circunstâncias – no caso, agravantes – antes não consideradas para agravar a pena-base, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. 



    3. No particular, à luz do substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória, o STM entendeu estarem presentes agravantes, sem que com isso tenha havido majoração da pena definitiva aplicada, circunstância que não viola o princípio non reformatio in pejus. Precedentes.



    4. Somente parte dos bens subtraídos foi recuperada e, ainda assim, em circunstâncias que não se admite a incidência da atenuante de reparação do dano (art. 72, III, “b”, do CPM), pois ausente o requisito da espontaneidade exigido pela lei, a qual se distingue da mera voluntariedade, essa incapaz de gerar a atenuação da pena. Doutrina.



    5. Em se tratando de parcial confissão dos fatos narrados na denúncia, mostra-se proporcional e adequada a fração mínima (1/5) estabelecida a título de atenuante (art. 72, III, “d”, do CPM).



    6. Habeas corpus denegado.